Tribunal: TJDFT
Processo: 0750047-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESSUPOSTOS. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL MANTIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO COMPENSATÓRIO. INCIDENTE PROCESSUAL JÁ EXTINTO. RELAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória por meio da qual houve: a) determinação de exame de valores depositados em conta judicial vinculada ao processo de origem, bem como, em caso de identificação de saldo positivo, a definição a respeito da sua titularidade; b) indeferimento de requerimentos de aplicação de multa prevista no art. 81, caput, do CPC e de condenação ao pagamento de compensação dos alegados danos morais.
2. A respeito da controvérsia em torno da transferência em favor da credora de quantia mantida em conta judicial vinculada ao processo de origem deve haver o exame do interesse recursal alusivo à credora, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recuso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil.
3. Em consulta ao sítio eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça constata-se que a credora recebeu a derradeira quantia depositada na conta judicial vinculada aos autos de origem. 3.1. Hipótese de ausência de interesse recursal.
4. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
5. A pretensão compensatória formulada pela credora deve ser veiculada por meio da instauração de relação jurídica processual autônoma, com a necessária cognição exauriente. Na ocasião a credora deverá demonstrar os requisitos previstos nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como a existência de interferência indevida em sua esfera jurídica extrapatrimonial. 5.1. No caso ora em exame o incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem, já extinto, é instrumento manifestamente impróprio para a referida finalidade almejada pela credora.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.